Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729770-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIDNEY DO NASCIMENTO BERNARDES DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0031123-85.2016.8.07.0001 - id 101442933) que, em cumprimento de sentença declaratória de inexistência relação jurídica (contratos bancários), rejeitou as alegações de excesso de execução, erro de cálculo e/ou enriquecimento ilícito. Discorda da metodologia dos cálculos, pois ensejariam o alegado excesso. Afirma que não foram deduzidos valores já pagos. Aduz que incidem indevidos juros legais moratórios sobre o total do débito, enquanto deveria ser em relação às verbas ainda pendentes de pagamento. Demonstra insatisfação com a determinação do valor total, sem a distinção da obrigação de cada devedor. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris. O agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada do valor que entende devido – CPC 525, § 4o. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “Não há qualquer imprecisão ou falta de clareza nos cálculos da contadoria de ID 100091187. As deduções reclamadas por ambas as partes foram devidamente realizadas, consoante se verifica da planilha de ID 100091187 - Pág. 1. Ademais, conforme explicado por várias vezes neste processo, a condenação foi solidária (ID 50981319 - Pág. 2), pouco importando a quem pertence cada cota parte. Qualquer dos réus poderá cobrar a diferença de valores pagos a maior do outro devedor solidário em ação regressiva. Portanto rejeito as impugnações em tela, pois se prestam apenas a tumultuar o feito debatendo questões já decididas à exaustão. Acaso seja trazida à lume novamente qualquer questão tentando afastar a solidariedade dos réus, será imediatamente aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim sendo, rejeito as impugnações de ID 98799882 e ID 98806461 e homologo os cálculos realizados pela contadoria no ID 100091187.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 30.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator